Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716629-44.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON DE SOUZA MASCARENHAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 58 DO DECRETO-LEI No 6.259/44. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO PELO JULGAMENTO DE RECURSO PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE DISPOSITIVO LEGAL DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constitui contravenção penal a prática de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou de qualquer ato relativo à sua realização (art. 58 do Decreto-lei no 6.259/44). 1.2. A tramitação de projeto de lei que visa a excluir da legislação pátria o tipo penal imputado ao réu não autoriza, por si só, o reconhecimento da atipicidade da conduta. 1.3. A prática recorrente do jogo do bicho não significa que a conduta seja socialmente aceita ou que seus resultados não promovam dano social, especialmente porque alavanca a perpetração de outros crimes de notória gravidade. 2. Ainda que sejam práticas congêneres, a repercussão geral conferida à discussão acerca da atipicidade da conduta relativa aos jogos de azar (art. 50 da LCP – Tema 924/STF) não autoriza a suspensão de processo relativo ao jogo do bicho, uma vez que esse último possui tipificação própria (art. 58 do DL 6.259/44). 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso IV, e 170, inciso XLI, todos da Constituição Federal, alegando que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta relativa à prática do jogo do bicho, ao argumento de que os jogos de azar são condutas socialmente aceitas, especialmente em virtude do princípio da adequação social, sob pena de afronta aos princípios da livre iniciativa, da igualdade e da valorização do trabalho humano. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso IV, e 170, inciso XLI, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017